Tribunal: TJBA
Processo: 0380472-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380472-43.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: Ademário Simõe Alencar Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA AMBIENTAL. INEMA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0380472-43.2013.8.05.0001, tendo como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e Apelado ADEMÁRIO SIMÕE ALENCAR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar a sentença, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator